Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-28.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão de concessão de antecipação de tutela para o fim de impedir a inscrição do nome do apelante nos cadastros

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão de concessão de antecipação de tutela para o fim de impedir a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, para deferir o depósito do valor incontroverso das parcelas e para a manutenção da posse do bem – análise dessa questão prejudicada por conta do julgamento do mérito da apelação – recurso não conhecido nesta parte.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não cobrado – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – inteligência da Súmula no 296 do STJ – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000209-28.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
2
VOTO No: 25370
APEL. No: 1000209-28.2019.8.26.0311
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
JUIZ: MARCELO LUIZ LEANO
APTE. : JOSÉ EDUARDO PINHEIRO
APDO. : BANCO PAN S/A
OBJEÇÃO
PRELIMINAR

NULIDADE

NÃO
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CERCEAMENTO
DE DEFESA desate da lide que dependia unicamente da análise
de cláusulas contratuais cerceamento de defesa não caracterizado
objeção preliminar rejeitada.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL pretensão de
concessão de antecipação de tutela para o fim de impedir a
inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes,
para deferir o depósito do valor incontroverso das parcelas e para a
manutenção da posse do bem análise dessa questão prejudicada
por conta do julgamento do mérito da apelação recurso não
conhecido nesta parte.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento do contrato financiamento a ser pago em
parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o valor
do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ)
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
3
ser pago validade entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros
que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA encargo não cobrado
previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios
no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de
1% ao mês e multa de 2% ausência de abusividade da cobrança
nesses moldes inteligência da Súmula no 296 do STJ sentença
mantida.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. consignação em
pagamento com pedido de tutela antecipada que o autor José Eduardo Pinheiro
moveu contra o réu Banco Pan S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 162/169). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 171/195). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Era necessária a realização de prova pericial. No
mais, afirmou que se trata de contrato de adesão. Teceu considerações sobre a função
social do contrato. Alegou que é possível a revisão contratual. Sustentou que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
4
aplica ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. Aduziu que é parte
hipossuficiente na relação de consumo. Afirmou que é possível a limitação dos juros
a 12% ao ano. Sustentou que o ordenamento jurídico não permite a contagem de
juros sobre juros. Os juros devem ser aplicados de forma simples. É vedada a
cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos. Requereu a
concessão da antecipação de tutela para o impedimento da inscrição do seu nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como autorização judicial para
depósito do valor incontroverso e para a manutenção da posse do bem. Prequestionou
a matéria. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 198/212), o apelado prequestionou a
matéria e pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso é isento de preparo porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 46). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, a despeito de não pedir a anulação da sentença,
o apelante tangenciou que houve cerceamento de defesa pelo que ele será analisado.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
5
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa.
É que a matéria a ser provada
vinculada à propalada
cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e comissão de permanência
cumulada com demais encargos tornava totalmente dispensável a colheita de provas
outras que não as documentais já existentes nos autos.
Portanto, o julgamento antecipado não implicou cerceamento
de defesa.
Prejudicada a análise do pedido formulado em antecipação de
tutela recursal para o fim de impedir a inclusão do nome do apelante dos cadastros
dos órgãos de restrição ao crédito, para deferir o depósito do valor incontroverso das
parcelas e a manutenção da posse do bem. A análise dessa questão encontra-se
prejudicada por conta do julgamento do mérito da apelação.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
6
No mais, o apelo não comporta provimento.
Possível a revisão da avença, de consumo ou não a relação
entabulada entre as partes, o que se mostra indiferente, na espécie.
Com relação à inversão do ônus da prova, nos termos da
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui uma facilitação à defesa do direito do
consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, inciso VIII, do
CDC.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos. Como se verifica do dispositivo legal em comento, para que
seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na Lei no 8.078/90, necessária
se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do
consumidor.
Pois bem, na hipótese, não era caso de inversão do ônus da
prova pela falta de verossimilhança da versão apresentada pelo apelante, já que o
entendimento amplamente majoritário é no sentido da inexistência de capitalização
de juros em contrato de empréstimo em parcelas fixas, bem como de que a
demonstração de abusividade da taxa praticada depende de demonstração, desde
logo, na petição inicial, de discrepância substancial em relação à média do mercado,
como será melhor demonstrado a seguir.
Consigne-se que, por tudo isso, era ônus do apelante fazer
prova documental sobre os fatos que alegou, desde o ajuizamento da ação, o que não
fez.
No mais, cumpre anotar que a circunstância de ser o contrato
de adesão não implica o afastamento, de plano, da licitude das cláusulas contratuais,
mormente porque não havendo ofensa às normas de ordem pública, prevalecem a
autonomia da vontade das partes e a força vinculante do contrato.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 38/41).
A instituição financeira poderia fazer incidir os juros da forma
como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso porque a
divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
7
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,1000%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (28,3243%)
evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 28,3243%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
8
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Assim, nada a ser alterado na sentença no tópico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
9
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.2
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
2 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
10
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
11
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito das taxas médias do mercado está em página eletrônica do Banco Central.
Tratava-se de prova meramente documental não produzida pelo apelante. Relembre-
se que esse expediente era ônus dele, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que o apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
Com relação aos encargos devidos no período de
inadimplência, o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, mas de
juros remuneratórios, mais juros de mora de 1% ao mês, além da multa de 2%
(cláusula 14, fls. 40).
A possibilidade da cobrança de encargos de inadimplência
nesses moldes pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no
296, de seguinte teor:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada
ao percentual contratado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
12
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade
também em relação aos encargos cobrados no período de inadimplência.
No mais, como não restou evidenciada a existência de
cláusulas abusivas no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em
restituição de valores.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para
remunerar os advogados do apelado, considerada a natureza e a importância da causa,
o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Do
pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados, no
quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele
(fls. 46), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Algumas notas a respeito do prequestionamento são
convenientes.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-28.2019.8.26.0311 - Voto 25370
13
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator